Tribunal: TJES
Processo: 5008499-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008499-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO RAMOS ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 14.843/24. INOCORRÊNCIA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. CONDENAÇÃO POR CRIME COMETIDO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI. OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto por apenado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES que condicionou a progressão do regime semiaberto para o aberto à realização de exame criminológico, com fundamento na nova redação do §1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, dada pela Lei nº 14.843/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a exigência do exame criminológico imposta pela Lei nº 14.843/2024 viola princípios constitucionais, como o da individualização da pena; (ii) estabelecer se é possível aplicar a referida norma a fatos anteriores à sua vigência; (iii) verificar se a decisão recorrida apresenta fundamentação idônea para condicionar a progressão de regime à realização do referido exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido

de declaração de inconstitucionalidade da exigência do exame criminológico
, a norma legal visa permitir decisão mais criteriosa e individualizada sobre a aptidão do apenado à progressão, respeitando o princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), não configurando, por si só, retrocesso no sistema progressivo.

A alegação de afronta à
Súmula Vinculante nº 26 do STF
, como fundamento do pedido de afastamento da exigência, não se sustenta, pois o verbete impede apenas exigências automáticas e genéricas, não impedindo o legislador de prever a obrigatoriedade do exame para crimes praticados com violência, grave ameaça ou de natureza hedionda, como é o caso do tráfico de drogas.

Em relação ao pedido
de afastamento da aplicação da Lei nº 14.843/2024 por suposta retroatividade indevida
, observa-se que a norma possui natureza processual, razão pela qual se aplica imediatamente aos atos processuais futuros, como o exame técnico para progressão, especialmente quando, como no caso, o crime foi cometido em 29/05/2024, ou seja, após a vigência da referida lei (11/04/2024).

Quanto ao pedido

de reconhecimento da nulidade da decisão por ausência de fundamentação
, a decisão agravada baseou-se expressamente na nova redação legal, vinculando a exigência do exame à atual previsão normativa, o que é suficiente para caracterizar fundamentação idônea, nos termos da legalidade estrita.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008499-15.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO RAMOS ROCHA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
a
gravo em
e
xecução interposto por
GUILHERME DA COSTA,
contra decisão proferida
pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES,
que determinou a realização de exame criminológico como condição para aferição do requisito subjetivo à progressão
de regime, do semiaberto para o aberto.

A
Defensoria Pública sustenta, inicialmente, a inconstitucionalidade da Lei nº 14.843/2024, que alterou o §1º do artigo 112 da Lei 112 da Lei de Execuções Penais,
ao argumento de que a imposição do exame criminológico, como condição para a progressão de regime, representa inequívoco retrocesso no sistema progressivo de cumprimento de pena, além de configurar violação ao princípio constitucional da individualização da pena, culminando, ademais, em afronta direta à Súmula Vinculante nº 26 do Supremo Tribunal Federal.

Ressalta, ainda, a impossibilidade de sua aplicação retroativa,
por
representar agravamento da situação jurídica do apenado, em violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

A exigência do exame criminológico não compromete a lógica do sistema progressivo, tampouco representa retrocesso, porquanto visa assegurar decisão mais criteriosa e individualizada quanto à aptidão do apenado à progressão de regime, em estrita observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF).

A Súmula Vinculante nº 26
do STF,
apenas veda a exigência indiscriminada e automática do exame, não impedindo o legislador de fixar sua obrigatoriedade em hipóteses objetivamente delineadas, como no caso de crimes hediondos ou praticados com violência ou grave ameaça.

Ademais, ausente pronunciamento do STF em sede de controle concentrado que declare a inconstitucionalidade da norma, esta permanece hígida e plenamente aplicável.

A respeito da alegada retroatividade indevida da nova redação legal, ressalte-se que o entendimento dominante é de que a nova norma, por possuir natureza processual, tem aplicação imediata, e deve incidir sobre atos processuais futuros, como é o caso do exame para fins de progressão de regime, requerido e analisado após a vigência da Lei nº 14.843/2024.

Por outro lado, a defesa afirma que a decisão recorrida não teria fundamentação idônea para a exigência da avaliação técnica
.

A decisão agravada fundamentou a necessidade da realização do exame criminológico com base,
exclusivamente,
no novo texto legal.

Ora,
o reeducando foi
condenado p
elo
crime de tráfico ilícito de drogas, praticado em 29/05/2024, portanto, após a vigência da Lei nº 14.843/2024
, ocorrida em 11 de abril de 2024. Diante disso, aplica-se ao caso concreto a exigência do exame criminológico, cuja realização constitui condição legal indispensável para aferição do mérito subjetivo do apenado no processo de progressão de regime
.

Assim, para que o pedido de progressão possa ser devidamente analisado, deve ser observado o cumprimento integral de todos os requisitos legais, incluindo-se, de forma expressa, a realização do exame criminológico exigido pela nova redação da Lei de Execução Penal.

N
ão se ignora o caráter progressivo da execução penal e a necessidade de observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena. Contudo, tais garantias devem ser harmonizadas com os requisitos legais, inclusive aqueles impostos por norma posterior e em vigor no momento da prática do delito, em consonância com o princípio da
legalidade e da reserva legal
.

Diante disso,
não demonstrado o requisito subjetivo
, por ausência de exame criminológico exigido pela legislação em vigor, não há como acolher a pretensão recursal.

Diante do exposto, voto no sentido de
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO.
Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.